Tribunal: TJDFT
Processo: 0002813-23.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0002813-23.2013.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANGELA MAURA RAMALHO, ANTONIO ADRIANO XAVIER NUNES, DELSON FAGUNDES DE SOUSA, MARCILENE DA SILVA SPERIDIAO, MARIA DORACI DA SILVA, NADIEL DIAS DA COSTA, PAULO AUGUSTO DE SOUSA, PAULO CESAR SOARES QUINTINO, RODOLFO MOREIRA DO VALE, SARAQUIEL BELEN DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “UIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOMENTE DA TAXA SELIC. LEIS COMPLEMENTARES 435/2001 E 943/2018. OBSERVÂNCIA. 1. Com o retorno dos autos, após o julgamento do RE 870.947-SE (Tema 810), imprescindível o reexame do recurso interposto pelo Distrito Federal, aplicando-se, no entanto, o entendimento então sedimentado pelo STF, em repercussão geral. 2. A insurgência recursal cinge-se quanto à classificação da natureza jurídica das férias indenizadas, bem como ao critério de atualização dos valores a serem devolvidos, a título de indébito tributário, concernente à contribuição previdenciária sobre o adicional de férias, sustentando a parte recorrente que não se deveria aplicar o IPCA como índice de correção monetária em eventual condenação. 3. Quanto à natureza jurídica do terço constitucional de férias, tem-se que, por não se incorporar à remuneração, para fins de aposentadoria, não incide contribuição previdenciária sobre sua rubrica, razão pela qual se constitui verba de natureza indenizatória. Referido entendimento se encontra amparado pela Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 593.068 (Tema 163), em repercussão geral, sedimentou que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.” 4. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.495.146/MG, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, quanto aos critérios de atualização monetária e compensação da mora, nas condenações judiciais de repetição de indébito tributário, os quais deverão corresponder aos utilizados na cobrança de tributo pago em atraso. Com o advento das alterações implantadas na LC n. 435/2001, por força da LC n. 943/2018, o INPC utilizado para correção monetária de créditos tributários distritais foi substituído, em 1o.6.2018, pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. 5. Por fim, os valores correspondentes à contribuição previdenciária devem ser corrigidos pelo INPC até 1o.6.2018; e, a partir de 2.6.2018, pela SELIC, data da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital n. 943/2018, sem cumulação com quaisquer outros índices, tendo em vista que a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Tal entendimento não destoa do entendimento perfilhado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810), de modo que mantenho incólume a sentença guerreada. 6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, art. 55). Sem custas, ante a isenção legal. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÕES E ERROS MATERIAIS. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes. A parte autora afirma que o acórdão incorreu em contradição, por entender que, com a manutenção da condenação do Ente Federativo, em reexame recursal, deveria ter sido preservado o percentual da condenação, a título de honorários advocatícios, conforme fixado em acórdão anterior e, ademais, não deveria o Ente Federativo ser isento do pagamento das custas processuais. Por seu turno, o Distrito Federal aponta erro material no acórdão, por entender que o que restou decidido estaria em consonância com as razões e o pedido constantes do seu recurso, pretendendo, assim, o afastamento de sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. 3. Sem razão os embargantes. Após o retorno dos autos, o órgão colegiado não se encontra vinculado aos fundamentos manifestados em julgamento anterior, tampouco se submete à aplicação dos percentuais anteriormente fixados, na condenação, devendo, todavia, submeter-se à tese fixada em repercussão geral. Não obstante, conforme dispõe o Decreto-Lei 500, de 17 de Março de 1969, o Distrito Federal é isento do pagamento de custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal. Outrossim, da análise dos autos, tem-se que o que pretende o Ente Federativo (Id 14673521) não se coaduna com o entendimento desta Turma Recursal, de modo que inexiste qualquer erro material no acórdão de Id 1844016. 4. Por fim, o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que foram analisadas as teses jurídicas fundamentadamente. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido, não tendo os embargantes, portanto, apontado qualquer vício que o macule. Pretendem os embargantes, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados. STF, Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. A parte embargante entende que embora o Ente Federativo esteja dispensado do pagamento das custas processuais, deveria arcar com a restituição dos valores por ela antecipados, a este título, porquanto parte sucumbente no processo, de modo que ausente qualquer manifestação do colegiado a este respeito, estaria caracterizada a omissão no acórdão. 3. Sem razão. Consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95, no âmbito dos juizados especiais não se exige o pagamento das custas processuais para o ajuizamento de uma ação. Outrossim, ainda que a parte embargante as tenha recolhido em momento anterior, incabível o manejo da presente peça processual com a finalidade de impor à parte sucumbente a restituição dos valores antecipados, a este título, porquanto além de evidente a inadequação da via recursal eleita para tanto, inexiste disposição legal nesse sentido. 4. Posto isso, não configurado o vício alegado e evidente a inadequação da via recursal eleita, rejeito os Embargos de Declaração opostos. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXII da CRFB, porquanto há ofensa ao direito de propriedade, uma vez que, por ter antecipado o recolhimento de custas processuais quando da distribuição dos autos à Justiça Federal, sendo vencedora da demanda, tem direito a restituição dos valores recolhidos. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O art. 5o, XXII da CRFB não foi objeto de debate no Acórdão recorrido, sendo que eventual reconhecimento de prequestionamento ficto cabe tão somente às cortes superiores, na forma do art. 1.025 do CPC. O Acórdão recorrido estabeleceu que: “Consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95, no âmbito dos juizados especiais não se exige o pagamento das custas processuais para o ajuizamento de uma ação. Outrossim, ainda que a parte embargante as tenha recolhido em momento anterior, incabível o manejo da presente peça processual com a finalidade de impor à parte sucumbente a restituição dos valores antecipados, a este título, porquanto além de evidente a inadequação da via recursal eleita para tanto, inexiste disposição legal nesse sentido.” A ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, XXII da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 25 de agosto de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal